Tribunal: STF
Processo: Rcl 64328
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gianne Delgado Gomes, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Roraima, nos autos do Processo nº 0811481-51.2018.8.23.0010.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado conferiu interpretação equivocada ao Tema 864 da repercussão geral.



    Aduz que “o e. Tribunal de Justiça de Roraima errou ao atribuir à revisão geral anual do ano de 2002 (Lei nº 331/2002) o vício de forma identificado para concessão da revisão geral anual do ano de 2003 (Lei nº 339/2002), circunstância que atrai a incidência dos Incs. II e III, do Art. 988, do CPC.”



    Arremata no sentido de que “o que se está a sustentar é a inconcebível conclusão atualmente adotada no Acórdão vergastado, no sentido de que, a teor do decidido no RE 905357/RR ‘tanto a Lei Estadual nº 331/2002 quanto a nº 339/2002 não possuem previsão na respectiva Lei Orçamentaria Anual’, o que não é verdade”. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, seja a reclamação julgada procedente.



    A Autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23, ID: a0d6c7db).



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 28, ID: 5ee46d53).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da improcedência da reclamação. O parecer recebeu a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 905.357. TEMA 864. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 35, ID: 720c90ff) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o andamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Não verifico, no entanto, a existência de teratologia no ato reclamado. 



    Isso porque a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de revisão geral anual da remuneração da reclamante, entendeu não restar comprovada, cumulativamente, a existência de dotação na LOA e de previsão na LDO. Nesse sentido: 



    “(...)



    Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e cabível à espécie (art. 1.021 do CPC).



    No mérito, não assiste razão ao agravante.



    No julgamento do Tema 864, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’.



    Dessa forma, entendeu esta Corte de Justiça que, no caso dos presentes autos, não restou comprovada, cumulativamente, a dotação na LOA e previsão na LDO, motivo pelo qual a pretensão deduzida pelos recorrentes não obteve sucesso.



    Vejamos:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 331/02. PROCESSO AFETADO À SISTEMÁTICA DOS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 905.357/RR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 864 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigma é de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 2. A revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima, com base nas Leis Estaduais nº. 331/2002 e 339/2002, não pode ser efetivada em decorrência da ausência de Lei Orçamentária Anual.’.



    Assim, o entendimento constante no acórdão proferido por esta Corte Estadual de Justiça encontra-se em conformidade com o julgado da Suprema Corte, razão pela qual o recurso extraordinário interposto pelos recorrentes teve seu seguimento negado, nos termos da decisão constante no EP 38.1, da Apelação Cível em apenso. 



    Logo, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC.” (eDOC 4, ID 7e3697d9; grifos nossos) 



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não se verifica teratologia na decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão ora impugnada e a tese fixada no julgamento do Tema 864 da repercussão geral, na qual fixado o entendimento de que “[a] revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    Em sentido semelhante: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 864 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.568 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11.5.2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE 905.357. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com o que decidido no julgamento do RE 905.357, no qual firmada a seguinte tese jurídica: ‘a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentaria Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 2. Assentado pela Corte de origem o não preenchimento dos requisitos do art. 169 da CRFB/88 para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 46.132 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.9.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação, na origem, do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52.447 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 7.11.2022)



     



    Saliente-se, por fim, o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



     



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente